Tribunal: TJDFT
Processo: 0726333-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO AFASTADA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. DECISÃO REFORMADA.

1. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

2. A parte exequente requereu ao d. Juiz de primeiro grau que os autos fossem remetidos à Contadoria de Justiça, a fim de que os cálculos fossem refeitos observando-se o que restou decidido no RE 870.947/SE em relação à correção monetária. 2.1. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que a questão já estaria preclusa, uma vez os cálculos já haviam sido homologados.

3. Em que pese o respeitável entendimento esposado pelo juízo a quo, certo é que, quando da homologação dos cálculos, momento em que se levou em consideração, para fins de correção monetária, a TR, a questão ainda não havia sido decidida pelo Supremo Tribunal Federal, pois pendente, à época, o julgamento dos embargos de declaração opostos em face do RE 870.947/SE.

4. Sendo assim, não houve, de fato, decisão anterior que tenha enfrentado expressamente a questão debatida nos presentes autos, o que, acrescido da circunstância de se tratar de matéria de ordem pública, autoriza a discussão da matéria.

5. Desse modo, na hipótese dos autos, deve incidir a conclusão adotada por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, em que se discutiu justamente a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento e, portanto, antes da respectiva inscrição do crédito em precatório.

6. Com efeito, destaca-se que o Plenário do egrégio Supremo Tribunal Federal rejeitou os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no. 870.947/SE, sem modular os efeitos do entendimento exarado no acórdão recorrido. Portanto, aplica-se na espécie o entendimento lá exarado.

7. Consolidado o entendimento de que o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações contra a Fazenda Pública é o IPCA-E (STJ), tratando-se, como no caso dos autos, de relação jurídica de natureza não-tributária (condenação judicial referente à recomposição de perdas salariais), mostra-se impositiva a retificação dos cálculos, de modo que, a partir de julho de 2009, incida o IPCA-E como fator de correção monetária.

8. Recurso conhecido e provido.